Tribunal: TJDFT
Processo: 0739322-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DO APENADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 117 da LEP, é benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto. O c. STJ, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, quando tal medida deve se revelar imprescindível, de notável caráter peculiar e excepcional.
2. Não há previsão legal de concessão de prisão domiciliar a condenado para cuidar da mãe doente e, no caso, não há excepcionalidade e imprescindibilidade da medida, pois comprovada a existência de familiares que podem cuidar da genitora do apenado, que se encontra em regime prisional semiaberto, pelo cometimento de diversos crimes comuns e hediondos.
3. Recurso desprovido.